Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717175-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DA SILVA, JOSE DAMIAO CAVALCANTE CHAGAS, JOSE DE FRANCA, JOSE DIVINO ALVES, ANTONIA CARDOSO DA SILVA NERI, DANIELA CRISTINA CARDOSO NERI, ANA CARINE CARDOSO NERI, CRISTIANO CARDOSO NERI, WELLINGTON CARDOSO DA SILVA, SWELLEN DE KASSIA CARDOSO NERI, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva no0706551-60.2022.8.07.0018, ajuizada por JOSE DA SILVA e outros. Colaciono abaixo a decisão agravada (id. 231026970 -autos de origem). “O réu requer a retificação dos precatórios expedidos. Para tanto, apontou erro de cálculos e anexou planilha que entende correta, atualizada até 3 de agosto de 2023, com indicação de crédito dos autores da seguinte forma: a) José da Silva a importância de R$ 13.352,07 (treze mil trezentos e cinquenta e dois reais e sete centavos; b) José Damião a quantia de R$ 19.372.66; José de Arimatéia a importância de R$ 18.933,38; José de França a importância de R$ 35.181,31 e a José Divino a importância de R$ 13.566,86, conforme cálculo de ID 224229932. Intimados, os autores se manifestaram pelo indeferimento do pedido, conforme petição de ID 228819242. Em análise dos autos, verifica-se que os precatórios foram expedidos, com observância da decisão (ID 149854683) que acolheu a impugnação e cálculos apresentados pelo próprio réu. Na referida planilha, apresentada pelo réu na impugnação ao cumprimento de sentença, cuja impugnação foi acolhida integralmente, para reconhecer o excesso de execução e fixar como devidos os seguintes valores: para o autor José da Silva a importância de R$ 25.093,42; José Damião a importância de R$ 36.408,14; José de Arimatéia a importância de R$ 35.582,94; José de França a importância de R$ 66.118,66 e a José Divino a importância de R$ 25.497,10, com base na própria planilha elaborada pelo réu atualizada até 1o de agosto de 2022. Ressalte-se que não houve equívoco dos autores. Isso porque os precatórios foram expedidos com base em planilha do réu quando apresentou impugnação aos cálculos apresentados pelos autores. Em face das condições alinhadas, INDEFIRO o pedido do réu. Aguarde-se, pois, o pagamento dos precatórios.” A parte agravante afirma em suas razões recursais que a decisão recorrida indeferiu o pedido de retificação dos precatórios expedidos em razão de erro de cálculos, sob o fundamento de que os precatórios foram expedidos conforme a decisão judicial constante no ID 149854683- autos de origem, a qual acolheu integralmente a impugnação aos cálculos e considerou os valores apurados na planilha apresentada pelo próprio ente federativo, atualizada até 1o de agosto de 2022. A decisão também destacou que os valores considerados foram os seguintes: (i) José da Silva: R$ 25.093,42; (ii) José Damião: R$ 36.408,14; (iii) José de Arimatéia: R$ 35.582,94; (iv) José de França: R$ 66.118,66, e (v) José Divino: R$ 25.497,10. Alega que, segundo a decisão agravada, os cálculos foram realizados com base na planilha apresentada por ela, não havendo erro por parte dos autores. Todavia, informou nos autos que houve erro material nos cálculos apresentados, conforme apurado pela Gerência de Cálculos – GECPRE/PGDF. Afirma que tal erro decorreu da utilização incorreta do índice de correção monetária, pois, embora tenha sido indicado que se utilizaria a Taxa Referencial (TR), os coeficientes efetivamente aplicados corresponderam ao IPCA-E, o que gerou divergência no valor final. Esclarece que o erro foi cometido na planilha de ID 146778553- autos de origem, elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade (Gecon), e essa mesma planilha serviu de base para a impugnação acolhida judicialmente. No entanto, a Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos posteriores (ID 167503958- autos de origem), identificou o erro, mas não o corrigiu, limitando-se a anotar que houve aplicação de índice diverso ("DF indicou TR, mas aplicou INPC/IPCA-E"). Aduz que a Gerência de Cálculos (Gecapre), ao revisar os valores no ID 224229932- autos de origem, promoveu a correção do equívoco, recalculando os valores com base na TR, conforme determinado judicialmente. Ressalta que o erro de atualização monetária resultou em um excesso de R$ 111.027,53 no valor total dos precatórios emitidos, em comparação com os valores que deveriam ter sido apurados segundo os critérios estabelecidos na decisão judicial. Defende a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o erro material na aplicação do índice de correção monetária, determinando-se a substituição do IPCA-E pela TR nos cálculos, uma vez que, a permanência do erro compromete a legalidade e gera prejuízo financeiro indevido à Fazenda Pública. Requer liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para determinar que o cálculo seja realizado com aplicação da taxa referencial – TR em vez do IPCA-E. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pelo agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido o col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007). (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000). Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital